Tribunal: STF
Processo: Rcl 78026
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Canoas/RS, em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0020163-03.2021.5.04.0204,  mediante o qual teria sido inobservado o que decidido nos Recursos Extraordinários nº 760.931-RG/DF e nº 1.298.647/SP (Temas nº 246 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

2. A parte reclamante narra que, na decisão impugnada, o Juízo entendeu por sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Alega fundamentação genérica na qual omitido o devido enfrentamento do paradigma definido no julgamento do RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246).

3. Sustenta violação ao que foi decidido nos Recursos Extraordinários nº 760.931-RG/DF e nº 1.298.647/SP (Temas nº 246 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, bem como no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

4. Requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, “reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do recursos RE nº 760.931/DF e RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10”.

5. Em 15/04/2025, julguei procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra fosse proferida em observância aos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246) (e-doc. 13).

6. Diante dessa decisão, o beneficiário apresentou agravo regimental, conforme art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

7. Informa que “somente tomou conhecimento da Reclamação após a publicação da decisão do TST que declarou a perda de objeto do recurso extraordinário, publicada em 18/02/2026 [Doc.11 c/c 12], em razão da cassação da decisão então discutida”.

8. Noticia que há uma controvérsia no tocante à data do trânsito em julgado, pois, “por se tratar de ente público, a Reclamante usufrui do prazo em dobro e, além disso, tem ciência por sistemas distintos. No PJe [Doc.14], consta que a ciência ocorreu em 06/03/2025, data inclusive mencionada nas razões do agravo [Doc.5]”. Complementa que “a controvérsia levantada pela Reclamante reside na alegação de que o prazo para recorrer seria de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.070 do CPC, e não de 8 (oito) dias, conforme Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho. Assim, sustenta que o prazo fatal seria em 23/04/2025”.

9. Argumenta o agravante que, “nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do TST “cabe agravo interno contra decisão dos Presidentes do Tribunal e das Turmas, do Vice-Presidente, do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho ou de relator, nos termos da legislação processual, no prazo de 8 (oito) dias úteis, pela parte que se considerar prejudicada”. Logo, “ o prazo de 16 (dezesseis) dias úteis, considerando o benefício do prazo em dobro, encerrou-se em 28/03/2025, data em que foi certificada a ocorrência do trânsito em julgado”.

10. Defende que “o prazo de 16 (dezesseis) dias úteis, considerando o benefício do prazo em dobro, encerrou-se em 28/03/2025, data em que foi certificada a ocorrência do trânsito em julgado.”. Portanto, “resta demonstrado que o trânsito em julgado ocorreu em 28/03/2025, e que a Reclamação Constitucional foi ajuizada apenas em 02/04/2025, ou seja, após o trânsito em julgado, o que torna a medida processual manifestamente incabível, nos termos do artigo 988, § 5º, inciso I, do CPC”.

11. Ao final, requer o provimento do agravo, “para cassar a decisão proferida em sede liminar e determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho, a fim de que tenha prosseguimento o feito, diante do trânsito em julgado da decisão.”. Pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

12. Inicialmente, diante da ausência de citação da beneficiária e comprovada ciência posterior, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado (e-doc. 19) e conheço do presente agravo.
13. O exame mais detido deste feito, à luz das razões trazidas pela parte agravante, conduz-me a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao reexame da reclamação.

14. No caso sob exame, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verificou-se que, em 28/03/2025, houve certificação do trânsito em julgado do processo de conhecimento, ajuizada a presente reclamação apenas em 02/04/2025, contra decisão proferida em sede de liquidação. 

15. Revela-se, portanto, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, com o seguinte teor: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

16. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê: “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

17. Ressalto, desde já, que esta Suprema Corte tem o entendimento, no âmbito da reclamação, no sentido de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).

18. Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019).
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

19. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

20. Ante o exposto, reconsidero a decisão de 15/04/2025, para negar seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator